Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, §1o, CP) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, CP), fixando-lhe as penas de 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, ambas no regime inicial aberto, além do pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima pelos danos morais. O réu foi absolvido da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). No recurso, a Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, além da improcedência da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, a justificar a condenação; (ii) verificar se há elementos que autorizem a absolvição com base no princípio in dubio pro reo; (iii) analisar a legalidade e razoabilidade da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes estão amplamente comprovadas pelo conjunto probatório consistente, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas, e registros policiais.
4. A vítima apresentou narrativa firme, coerente e reiterada sobre a conduta do réu, que ingressou e permaneceu no imóvel sem autorização, desferiu socos e apertões, proferiu ameaças graves e causou lesões corporais, inclusive na região abdominal, apesar da gestação.
5. A avó da vítima presenciou parte das agressões, confirmou os pedidos de ajuda e descreveu o estado da vítima, reforçando a credibilidade de seu relato e a inexistência de consentimento para entrada e permanência do réu na residência.
6. A tese de agressões recíprocas foi afastada diante da desproporcionalidade entre as condutas e da ausência de legítima defesa por parte do réu, sendo as reações da vítima meramente defensivas.
7. A ameaça proferida (“mandar umas noiadas para agredi-la até perder o bebê”) configura crime formal, com potencial de gerar temor real, conforme se extrai da reação imediata da vítima e da busca por socorro.
8. A violação de domicílio restou caracterizada, pois o ingresso no imóvel deu-se sem autorização da vítima e em desacordo com as medidas protetivas vigentes, das quais o réu tinha ciência.
9. A confissão parcial do réu não é suficiente para afastar as demais provas colhidas e não descaracteriza os delitos, sendo suas alegações isoladas e contraditórias.
10. A indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 500,00, está amparada no art. 387, IV, do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação de valor mínimo in re ipsa em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, como ocorrido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A eventual reciprocidade das agressões não afasta o excesso doloso praticado pelo agente.
2. A permanência não autorizada em domicílio, aliada à existência de medida protetiva vigente, configura violação de domicílio, ainda que ausente resistência física.
3. A ameaça proferida em contexto de violência doméstica e com potencial de intimidação concreta configura crime formal, independentemente da concretização do mal prometido.
4. O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser fixado na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária instrução específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, §1o; 150, caput; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A (absolvição); STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (tema repetitivo); STJ, HC 521.622/SC; TJDFT, Acórdãos 2068140 e 2067366; TJDFT, Acórdão 2039412.